Tribunal: TJMT
Processo: 1015405-13.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015405-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), A. E. C. D. S. - CPF: 078.446.761-75 (AGRAVANTE), ANA PAULA CUIABANO GOMES - CPF: 054.397.881-82 (AGRAVANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (PROCURADOR), ANA PAULA CUIABANO GOMES - CPF: 054.397.881-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA INCONTESTE – CANCELAMENTO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rescisão motivada pelo inadimplemento do segurado está condicionada à notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.

É possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que o beneficiário seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. E. C. D. S, representado por ANA PAULA CUIABANO GOMES, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos Ação de Obrigação de Fazer n. 1002181-87.2022.8.11.0006,
indeferiu
a tutela provisória de urgência, a fim restabelecer o plano de saúde firmado entre as partes.

Em breve relato, aduz a parte agravante em sua exordial, que:

- a situação financeira dos genitores do Autor é muito delicada, não obtendo receita suficiente para adimplir as obrigações assumidas em tempos de normalidade, sendo que no momento atual, a única renda fixa mensal origina do benefício assistencial do menor, isto é, um salário mínimo, portanto limita-se a garantir sua subsistência básica;

- os genitores do Autor não puderam pagar as mensalidades do plano decorrentes dos meses de janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022, totalizando a quantia de R$ 1.401,11 (um mil e quatrocentos e um reais e onze centavos), e apesar do esforço em fazer um acordo, a Ré não viabilizou uma negociação exigindo o pagamento integral ou então o plano seria cancelado;

- no dia 17/03/2022 ao final da tarde, a genitora do Autor recebeu a notificação para pagamento, no prazo de 05 dias;

- no mesmo dia em que recebeu a notificação (17/03/2022), a genitora do Autor fez contato com a Ré, visando renegociar a dívida;

- no dia 18/03/2022, a genitora do Autor fez contato com a Ré, sendo informada novamente que para evitar o cancelamento do contrato seria necessário pagar o valor integral;

- requereu em sua inicial, alínea ‘b’ que, subsidiariamente fosse autorizado que os pagamentos fossem realizados via depósito judicial;

- a agravada não emitiu as demais faturas para pagamento (maio e junho), motivando a alegada inadimplência.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, consistente na manutenção do plano até julgamento do objeto do processo principal.

A liminar recursal foi indeferida.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em parecer de id. 161565193 opinou pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões no id. 145161685.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como cediço, o perigo da demora é pressuposto para concessão das tutelas provisórias de urgência e se faz presente quando não se pode esperar a decisão final sem que isso gere danos aos direitos do requerente. Ou seja, caso se aguarde o desfecho do procedimento, com a prolação da decisão definitiva, o direito buscado pelo autor pode sofrer dano grave ou até mesmo deixar de existir.

Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:

Como é intuitivo, é preciso decidir de forma provisória justamente porque não é possível conviver com a demora: sem "tutela provisória" capaz de satisfazer ou acautelar o direito, corre-se o perigo desse não poder ser realizado. O "pericolo di tardività" ("periculum in mora"), portanto, é o termo que traduz de maneira mais apurada a urgência no processo. (Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. 3. ed. 2017, p. 136).

Necessário ressaltar que a antecipação da tutela é medida que só deve ser deferida em situações excepcionais, em razão do momento processual em que é deferida e em virtude da ausência de maiores elementos para formação do convencimento do julgador.

Vale lembrar que, tratando-se de decisão proferida
in limine litis
, necessário demonstrar que não é possível aguardar a concessão da tutela definitiva "sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 524).

No caso dos autos, constata-se que a parte foi notificada no dia 17/03/2022 para quitar as mensalidades atrasadas dos meses de janeiro a março de 2022, conforme consta no id. 80306604. Em tal notificação consta: “
solicitados que entre em contato... no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta, para apresentação do comprovante no intuito de solucionar o problema, evitando assim a rescisão contratual conforme disposto no contrato
...”

No dia seguinte, em 18/03/2022, realizou a Unimed nova notificação notificando o cancelamento do plano de saúde.

Ainda segundo as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, o objetivo do legislador ao eleger a probabilidade do direito como pressuposto para antecipação da tutela foi:

[...] autorizar o juiz a conceder "tutelas provisórias" com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder "tutela provisória. (Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. 3. ed. 2017, p. 139)".

No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Além disso, os áudios gravados pela parte autora demonstram que entrou em contato na mesma data da notificação para tentar parcelar a dívida, ao contrário do afirmado na manifestação da Requerida, que simplesmente nega, mesmo diante de provas evidentes nos autos.

A ação foi ajuizada em 22/03/2022, no prazo de cinco dias estipulado na notificação, eis que notificada no dia 17, o prazo para pagamento venceria em 22/03/2022 nos termos do art. 132 do Código Civil. Se analisarmos o comportamento da Requerida na perspectiva da segunda notificação, restaria evidente a nulidade da rescisão implementada no dia 18/03, eis que na notificação estipulou prazo de cinco dias para quitação do saldo devedor, e não poderia, antes do prazo por ela concedido, rescindir o contrato. Por outro lado, cabe ponderar que o comportamento da Autora posteriormente, não deve ensejar a concessão da tutela, eis que mesmo que tenha exercitado direito em questionar e apontar a nulidade da rescisão do contrato, o que somente deveria ocorrer após implemento da condição – decurso do prazo para pagamento, o que caracterizaria em 23/03/2022, continuou inadimplente das prestações já vencidas, como também das posteriores.

É o que se extrai dos termos da ata de audiência em que a parte Autora, ora agravante continuou utilizando o plano, e deixou de pagar as mensalidades dos meses de abril, maio e junho. Vale dizer que na data da audiência de conciliação em 21/06/2022, estava inadimplente em seis meses, com prazo superior a 180 dias.

Verifica-se, portanto, não ser cabível, neste momento processual, determinar que o agravada mantenha o plano de saúde da agravante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão
a quo
.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023